Tribunal: TJSP
Processo: 1000382-61.2020.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. PROVA PERICIAL. INSISTÊNCIA DO BANCO RÉU. COBRANÇA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação declaratória de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU IMPROVIDA.

CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ASSINATURA FALSIFICADA. PROVA PERICIAL. INSISTÊNCIA DO BANCO RÉU. COBRANÇA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de indenização. Fraude do contrato de cartão de crédito consignado reconhecida, a partir de perícia grafotécnica que apurou falsidade da assinatura. Sentença de parcial procedência. Recursos das duas partes. Primeiro, acolhe-se o pedido de reparação de danos morais. O réu insistiu na legitimidade da contratação e manteve os descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, mesmo após a ação judicial. A partir dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e atento aos objetivos da compensação da vítima e inibição do ofensor, fixa-se o valor da reparação por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), parâmetro razoável e admitido por esta Turma julgadora em casos semelhantes. Levou-se em conta a privação da autora do valor referente ao benefício por morte recebido do INSS, sua única fonte de renda (fl. 21). Precedentes da Turma. Pretensão da autora parcialmente acolhida. Segundo, rejeita-se o pedido do réu de afastamento da restituição na forma dobrada dos valores cobrados. Caso singular em que restou demonstrada cobrança má-fé do banco réu. Não se pode admitir em face do consumidor, mormente os hipervulneráveis (consumidora que tem como única fonte de renda o beneficio por morte), uma conduta comercial violadora da boa-fé. E a realização de contratação, deixou escancarada um método comercial sem a devida cautela, constatada pelo laudo pericial grafotécnico. Terceiro, acolhe-se o pedido recursal da autora para fixação do termo inicial dos juros de mora de 1% ao mês, na condenação à devolução dobrada. Incidência da súmula 54 do STJ. E quarto, mantém-se a multa processual única de R$. 10.000,00 (de mil reais) fixada em caso de descumprimento da tutela concedida na sentença. Assinalado prazo razoável de 30 dias para cumprimento da ordem de cessação dos descontos. Incidência dos arts. 536, § 1o e 537, ambos do Código de Processo Civil e 84, §§ 4o e 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Medida de apoio para dar efetividade ao processo. Importante ressaltar que somente haverá multa, se houver descumprimento da ordem judicial. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO.